Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO BIENAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir a quantia de R$ 2.657,52 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), já observada a forma dobrada. O Juízo de origem concluiu que havia direito à franquia de bagagem nas passagens compradas pelos autores/recorridos e a nova cobrança, sem qualquer justificativa, atrai a regra referente à repetição do indébito na forma prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A recorrente suscita prejudicial de mérito da prescrição, ao argumento de que seria aplicável a Convenção de Montreal quanto aos pedidos indenizatórios em geral. No mérito, alega que os documentos juntados pelos recorridos não comprovam o novo pagamento para despachar as bagagens e por isso não haveria falar em indenização por danos materiais, muito menos da forma dobrada.
4. Requer o acolhimento da prejudicial de mérito prescrição ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38194098. Os recorridos rebatem integralmente as razões recursais e pugnam pela condenação da recorrente por litigância de má-fé. Ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Da prejudicial de mérito. Prescrição. O caso trata de uma viagem no trecho Fortaleza – Madri, com conexão em Lisboa, onde o voo sofreu considerável atraso superior a 4 (quatro) horas. Tal voo ocorreu em 11 de julho de 2019. Considerando-se o prazo prescricional de dois anos disposto na Convenção Internacional, os recorridos deveriam ter ajuizado a ação até 11 de julho de 2021. Ocorre que é preciso ser considerado, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais disposta pela Lei n.o 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19): "Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020". A lei foi publicada em 12 de junho de 2020, razão pela qual todos os prazos permaneceram suspensos entre 12/6/2020 e 30/10/2020. Esse prazo, 141 dias, somado aos dois anos de prescrição da Convenção de Montreal, altera a data final limite para ajuizamento da ação para 1/1/2022; que deve, ainda, somada ao disposto no art. 220, caput, do CPC, voltar a correr somente em 21/1/2022. Ainda assim, a pretensão está alcançada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada somente em 14/2/2022.
7. De acordo com a jurisprudência majoritária “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210) RE 636.331/RJ" (AgInt no REsp 1.874.764/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe 29/6/2021).” Desse modo, aplica-se o prazo bienal a prescrição por indenização por danos materiais, conforme a inteligência dos artigos 178, caput, da CF/88 e 35 da Convenção de Montreal. Senão vejamos: “1. O direito à indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do da interrupção do transporte.”
8. Assim sendo, conforme decidido pelo STF, a reparação pelos danos materiais deve ser pautada de acordo com as normas estabelecidas na Convenção de Montreal e de Varsóvia e suas posteriores modificações, nas quais restou decidido que o prazo prescricional aplicável às causas indenizatórias por danos materiais relativas ao transporte internacional de passageiros e cargas é de dois anos, nos termos da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional.
9. No mesmo sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Acórdão 1397474, 07435574420218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1315408, 07006058420208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1304824, 07358188820198070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. Processo extinto, com resolução de mérito (CPC, Art. 487, II).
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, Art. 55).